Tribunal: TJSP
Processo: 1011312-49.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
1. Ausência de documentos que comprovem a regularidade da cobrança da dívida da consumidora. Obrigação de a autora pagar o financiamento do imóvel que já havia sido declarada inexigível nos autos da Ação Civil Pública de n°

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
1. Ausência de documentos que comprovem a regularidade da cobrança da dívida da consumidora. Obrigação de a autora pagar o financiamento do imóvel que já havia sido declarada inexigível nos autos da Ação Civil Pública de n° 1006210-56.2017.8.26.0066. Demandado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar fato extintivo do direito da requerente. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.
2. Negativação indevida. Dano moral configurado, in re ipsa. Fixação de indenização em R$ 10.000,00 que se mostra razoável e proporcional às especificidades da causa e à jurisprudência desta c. Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido.